Tribunal: TJPA
Processo: 0802457-63.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802457-63.2023.8.14.0013

APELANTE: JHONATAN SILVA DA SILVA, JONAS SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.:

0802457-63.2023.8.14.0013

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA-PA

APELANTE:

JHONATAN SILVA DA SILVA

APELANTE: JONAS SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Jhonatan Silva da Silva e Jonas Soares da Silva contra sentença da Vara Criminal de Capanema/PA, que condenou o primeiro pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa de 417 dias-multa, e condenou o segundo pelo crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade das buscas pessoal e domiciliar, e pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) a licitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundada suspeita objetiva; (ii) a possibilidade de absolvição dos réus em razão da ilicitude das provas e da ausência de outros elementos que corroborem a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial que resultou na apreensão de drogas e na prisão dos recorrentes foi realizada com base exclusivamente em uma alegada observação de comércio de drogas, sem outros indícios objetivos que justificassem a fundada suspeita necessária para autorizar a busca pessoal e o ingresso no domicílio, conforme previsto no art. 244 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2020) e do Supremo Tribunal Federal (HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.02.2023) exige a existência de elementos concretos que justifiquem tais medidas, sendo insuficiente o mero tirocínio policial. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, também determina que as buscas pessoais e domiciliares devem ser amparadas em suspeitas concretas, sob pena de violação de direitos fundamentais.

Além disso, a ausência de gravações em áudio e vídeo das diligências empreendidas impede a correta aferição da legalidade das ações policiais, gerando dúvida quanto à sua licitude. Como preconiza o princípio do in dubio pro reo, qualquer dúvida deve favorecer os réus.

Este Tribunal já enfrentou casos similares, como nos julgamentos do Habeas Corpus nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e da Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, e reconheceu a necessidade de fundada suspeita para autorizar buscas, resultando na absolvição dos réus quando essa condição não está presente.

Diante da ilicitude das provas obtidas nas buscas pessoal e domiciliar, todas as evidências derivadas dessas diligências devem ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, e os réus devem ser absolvidos por falta de provas válidas da existência do fato, conforme art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados sem mandado judicial e sem fundada suspeita objetiva são ilícitos, nos termos do art. 244 do CPP.

A ilicitude das provas obtidas por meio de diligências sem justificativa adequada impõe seu desentranhamento dos autos e a consequente absolvição dos réus por falta de provas válidas da existência do fato.

A ausência de gravações em áudio e vídeo das diligências policiais impede a correta aferição da legalidade das buscas, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

A concessão de habeas corpus de ofício é cabível em caso de flagrante ilegalidade, para anular as provas ilícitas e absolver o réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 157, § 1º, 316, e 386, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC nº 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2020.

STJ, HC nº 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.10.2022.

STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.02.2023.

TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, j. 22.08.2023.

Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, j. 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0802457-63.2023.8.14.0013

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA-PA

APELANTE: JHONATAN SILVA DA SILVA

APELANTE: JONAS SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JHONATAN SILVA DA SILVA
e
JONAS SOARES DA SILVA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que condenou o primeiro como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, e à pena de multa, valorada em 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. Condenou, ainda, o segundo pelo ilícito contido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, abrindo vistas ao Ministério Público para análise de viabilidade de confecção de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (id 19728144).

Narra a denúncia que, no dia 08 de agosto de 2023, por volta das 13:30 horas, uma guarnição da polícia militar estava realizando o monitoramento de uma residência localizada na Av. Almir Gabriel, nº. 86, Bairro de São Cristovão, no município de Capanema-PA, quando teria sido presenciado comércio de drogas, ocasião em que o recorrente
JHONATAN SILVA DA SILVA
teria sido abordado e submetido à busca pessoal, sendo com ele encontrados 35 (trinta e cinco) papelotes de substância semelhante ao entorpecente conhecido como oxi (id 19728094).

Ainda segundo a inicial, diante do flagrante, os policiais resolveram ingressar na residência de
JHONATAN SILVA DA SILVA
, onde também estava o recorrente
JONAS SOARES DA SILVA
, momento em que foram encontrados mais 36 (trinta e seis) papelotes de oxi dentro da espuma do sofá, 07 (sete) porções de maconha prensada, R$391,00 (trezentos e noventa e um reais) em cédulas, R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) em moedas, 01 (um) cachimbo e 01 (um) dichavador.

Após regular tramite do feito, sobreveio sentença condenatória nos termos acima comentados. Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso (id 19728165), pleiteando:

§

a nulidade das buscas pessoal e domiciliar, uma vez que os apelantes alegam não ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência;

§

no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ressaltando que não há elementos aptos a embasar a condenação criminal dos acusados;

·

e subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da mesma lei.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, asseverando que havia estado de flagrância do crime de tráfico de drogas e que a autoria e materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas nos autos (id 19728168).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo desprovimento do apelo (id 19838565).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Da análise dos autos, concluo que a questão preliminar arguida pela defesa merece acolhimento.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente à busca pessoal e ao ingresso domiciliar.

Como é sabido, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, mas tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, verifica-se que a abordagem realizada pelos policiais militares nos apelantes não foi precedida de fundada suspeita legítima.

A alegação de que teria sido, supostamente, presenciado pelos policiais uma compra e venda de entorpecentes, sem elementos objetivos adicionais, não satisfaz, a meu ver, os critérios de justa causa estabelecidos pelas orientações jurisprudenciais mencionadas.

Além disso, registro que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências empreendidas representa óbice significativo à correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

É dizer, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da abordagem, da busca pessoal e do ingresso domiciliar, quaisquer dúvidas devem militar em favor dos apelantes, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
no particular.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para:

i)
acolher a preliminar de mérito
arguida pela defesa e, por conseguinte,
declarar a nulidade das provas ilícitas obtidas na busca pessoal e no ingresso domiciliar
, porque realizados de forma ilegal e amparados por mero tirocínio policial, determinando, por conseguinte, o desentranhamento desses elementos dos autos, bem como de todas as provas derivadas, nos termos do artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal;

ii) E, por consectário,
reformar a sentença condenatória para julgar improcedente o pedido formulado na denúncia e absolver

JHONATAN SILVA DA SILVA
e
JONAS SOARES DA SILVA
da imputação que lhes fora feita na origem,

com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
JHONATAN SILVA DA SILVA
, forte no artigo 316,
caput
, do CPP.

Ordeno a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do apelante supramencionado, o qual deverá ser assinado e cadastrado no BNMP pelo Juízo de origem.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Belém, 02/10/2024